Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AMBIGUIDADE,OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESMEMBRAMENTO E REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA DO JULGAMENTO. LEGALIDADE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado. Tal finalidade é absolutamente alheia ao propósito desse recurso, cujo pretendido efeito infringente, além de excepcional, constitui mero consectário do reconhecimento de alguma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso.



    Não há que se falar em redistribuição dos embargos de declaração, uma vez que, conforme previsto no § 2º do art. 337 do Regimento Interno do STF, a petição de embargos de declaração, “[i]ndependentemente de distribuição ou preparo, (...) será dirigida ao Relator do acórdão que, sem qualquer outra formalidade, a submeterá a julgamento”. Além disso, o art. 75, também do RISTF, mantém sob a relatoria do presidente os processos em que tiver lançado relatório. No caso, não só o relatório já foi lançado, como o próprio julgamento já ocorreu.



    A questão relativa ao desmembramento do processo em relação aos réus que não gozam de foro por prerrogativa de função já foi, por várias vezes, apreciada nesta ação penal, sendo, em todas as ocasiões, rejeitada pelo Plenário.



    As condenações impostas ao embargante contaram, no mínimo, com o voto da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante o fato de o julgamento ter sido dividido segundo o conjunto de fatos atribuídos aos réus (o que se chamou de “fatiamento”). É igualmente irrelevante para o resultado final do processo a ordem de apreciação das acusações.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    A alegação de que não se saberia se o recorrente foi responsabilizado por autorizar a concessão inicial dos empréstimos (o que não teria ocorrido) ou se “apenas pelas sucessivas renovações dos mútuos”, o que sequer estaria contido na denúncia foi expressa e claramente apreciada e superada no voto condutor. Da mesma forma, a afirmação de que haveria “obscuridade relacionada à quitação dos empréstimos tidos como fraudulentos”, os quais “foram cobrados e, em parte, liquidados” também foi apreciada e rejeitada de forma clara e objetiva no acórdão embargado. A mesma situação se verifica em relação à assertiva de que haveria obscuridade quanto ao enquadramento da conduta do embargante como gestão fraudulenta de instituição financeira, e não como gestão temerária. O Plenário desta Corte apreciou detalhadamente a conduta do embargante e entendeu que ela se enquadrava no caput do art. 4º da Lei 7.492/1986 (gestão fraudulenta de instituição financeira).



    O argumento de que existiria obscuridade em relação à imputação de lavagem de dinheiro, que constituiria, segundo o embargante, exaurimento do delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, foi expressa e claramente apreciada no voto condutor do acórdão embargado, sendo, todavia, rejeitado. Outra tese defensiva igualmente apreciada e superada foi a alegação de que haveria omissão quanto à autoria do embargante, dado que, dos 46 saques em espécie que a acusação classificou como lavagem de dinheiro, apenas cinco ocorreram após ele ter passado a ocupar a vice-presidência do Banco Rural, não mantendo o embargante, antes disso, nenhuma relação com a área operacional.



    Também inexiste omissão ou obscuridade na condenação do embargante por evasão de divisas, tendo em vista que o acórdão atacado rebateu expressamente a tese defensiva de atipicidade das condutas, bem como demonstrou, de forma clara, a autoria do recorrente.



    Deve ser corrigido, por outro lado, o erro material verificado no voto da ministra Cármen Lúcia, que, ao se referir aos 53 depósitos realizados na conta da pessoa jurídica Dusseldorf no exterior, de titularidade de Duda Mendonça, trocou o nome deste por José Roberto Salgado (fls. 57.225).



    Não há dúvida ou obscuridade no acórdão embargado acerca da condenação do recorrente pelo crime de quadrilha. A simples leitura do acórdão embargado evidencia que a condenação do embargante pelo crime de quadrilha não se baseou nos mesmos fatos e elementos utilizados como fundamento para condená-lo pelos delitos de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.



    Inexiste, da mesma forma, obscuridade, omissão e bis in idem na dosimetria das penas.



    A pena aplicada ao recorrente foi seguida, no mínimo, pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a forma como os membros desta Corte deliberaram para chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada, se por “adesão” ou “aproximação” ao voto do relator.



    A fundamentação exposta na dosimetria das penas aplicadas a José Roberto Salgado e Kátia Rabello não é idêntica. De qualquer forma, se a análise concreta da hipótese sob julgamento revelar, como no caso do embargante, que as circunstâncias judiciais relativas a um réu, especialmente as consideradas desfavoráveis, são semelhantes às de outro corréu, nenhuma alternativa resta ao julgador senão registrar essa similitude, já que ambos se encontram na mesma situação.



    É absolutamente sem fundamento a afirmação de que a dosimetria das penas apresentaria bis in idem. Em primeiro lugar, só há bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material. Além disso, cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assim como todas as agravantes e causas de aumento de pena consideradas na dosimetria foram avaliadas separadamente, sem nenhuma repetição de fato já considerado como circunstância elementar ou em outras etapas da fixação das penas.



    As circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do condenado não foram usadas para aumentar a pena-base, mas sim consideradas neutras. Aliado a isso, outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram avaliadas negativamente, o que ocasionou uma pequena elevação das penas-base aplicadas ao embargante, conforme pormenorizadamente analisado e fundamentado no acórdão embargado.



    Não houve omissão quanto à tese de que teria sido configurado crime único, e não continuidade delitiva, em relação às 24 operações de evasão de divisas pelas quais o embargante foi condenado. O acórdão embargado detalhou todos os vinte e quatro crimes de evasão de divisas cometidos pelo recorrente, os quais, não fosse a regra benéfica da continuidade delitiva (CP, art. 71), seriam considerados como concurso material (CP, art. 69).



    A alegada “omissão quanto à fundamentação da não aplicação da continuidade delitiva para os crimes atribuídos aos acusados que compõem o chamado núcleo financeiro”, embora não tenha sido suscitada apenas em memoriais da defesa, foi examinada no acórdão embargado, que descreveu, pormenorizadamente, vários crimes, de espécies distintas, praticados em circunstâncias também diversas, sendo, portanto, legalmente impossível o reconhecimento da regra da continuidade delitiva (CP, art. 71).



    Em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, foi utilizado o critério da quantidade de crimes cometidos para elevar a pena, conforme se verifica no acórdão embargado, não havendo, portanto, omissão acerca desse tema.



    Embargos de declaração rejeitados. Correção de erro material verificado às fls. 57.225, para substituir o nome do embargante pelo de Duda Mendonça.